Tribunal: STF
Processo: HC 262178
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6, p. 190/191):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. BENS DE PEQUENO VALOR. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em recurso especial, manteve a condenação por furto simples, indeferindo a aplicação do princípio da insignificância. A defesa alega que os bens subtraídos — barras de chocolate e lâmina de barbear — são de pequeno valor, o que justificaria a atipicidade material da conduta. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multirreincidência do réu impede a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra o patrimônio; e (ii) estabelecer se a ausência de laudo de avaliação dos bens subtraídos inviabiliza a comprovação da inexpressividade da lesão jurídica. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A multirreincidência do réu em crimes contra o patrimônio afasta a incidência do princípio da insignificância, por demonstrar periculosidade social e acentuada reprovabilidade da conduta. 



    4. A decisão agravada se encontra em conformidade com precedentes do STJ, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ. 



    5. A ausência de laudo de avaliação impede a aferição objetiva do valor dos bens subtraídos, inviabilizando a constatação da inexpressividade da lesão jurídica, requisito indispensável à aplicação do princípio da insignificância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 



    "1. A prática contumaz de infrações penais, evidenciada pela multireincidência, é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. 2. A ausência de laudo de avaliação impossibilita a aferição do valor dos bens subtraídos, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância".”



    A impetrante sustenta que, “No presente caso, ocorreu a subtração de barra de chocolate e uma lâmina de barbear , itens de higiene pessoal e de caráter alimentício devidamente restituído à vítima, uma Drogaria de rede, não havendo repercussão significativa no patrimônio da sociedade comercial vitimada” (eDOC 1, p. 3/4), o que autoriza a aplicação do princípio da insignificância. 



    À vista do exposto, pleiteia-se a absolvição do paciente, por atipicidade material da conduta, em razão da inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Subsidiariamente, pugna-se pela fixação do regime aberto.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O paciente foi processado, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, caput, do CP, tendo em vista que, “no dia 9 de maio de 2017, por volta das 22h17, na Avenida Professor Mário Wemeck, nº 2.680, Bairro Buritis, nesta cidade e comarca de Belo Horizonte/MG, o denunciado subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em barras de chocolate e lâmina de barbear Mach3, de propriedade da Drogaria Araújo” (eDOC 5, p. 34).



    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o paciente à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto. A incidência do princípio bagatelar foi afastada com base na seguinte fundamentação (eDOC 5, p. 44/45):



    “Para a configuração do chamado princípio da insignificância, à luz dos Tribunais Superiores, não basta a análise do valor da res furtiva. Segundo orientação desses tribunais, para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 



    Nesse contexto, verifica-se, na certidão de antecedentes criminais (fls.58/67), que o acusado registra várias condenações, sendo reincidente específico. Assim, demonstra que não merece ser beneficiado pelo princípio da insignificância, pois o comportamento do réu deve ser considerado demasiadamente reprovável, uma vez que demonstra que, mesmo condenado anteriormente, praticou novo crime. 



    Ademais, caso não seja considerada a reincidência como obstáculo em se adotar o princípio em questão, corre-se o risco de banalizar sua conduta e fl incentivar a prática de tais delitos (diante da impunidade que tal medida acarretará), como se desse um verdadeiro salvo conduto para continuar em tais práticas.”



     



    Na sequência, o TJMG deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa e reduziu a pena imposta ao paciente para 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, o que foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



     O crime foi praticado sem o uso de violência ou grave ameaça e o bem furtado é de baixa monta, ainda que não tenha sido devolvido à vítima (eDOC 5, p. 44).



    Ademais, aponto que a anotada existência de anterior condenação criminal não inviabiliza, por si só, a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do ora paciente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de barra de chocolate e uma lâmina de barbear, que, embora não tenham sido avaliados, sabe-se, por senso comum, que possuem valor ínfimo.



    Nesse passo, forte neste entendimento, reconheço a atipicidade material da conduta, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e os bens furtados possuem valor irrisório, especialmente considerando a capacidade econômica da vítima (Drogaria Araújo).



    Alinhado a tal entendimento, cito, ainda, precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    3. Assim, à vista do acima exposto, concedo a ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 192 do RISTF, para absolver o paciente GLAYSSON SIDNEY DA SILVA CRUZ, com fundamento no art. 386, III, do CPP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJMG e ao STJ.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente